Tribunal: CARF
Processo: 10980.720782/2021-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720782/2021-05
ACÓRDÃO
1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VD CORRETORA DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/03/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada, correspondente a 150% do valor dos débitos
compensados indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo e a ocorrência de diversas
fraudes com intento sonegatório.
A multa isolada deve ser aumentada de metade nos casos em que o sujeito
passivo não atende, no prazo marcado, a intimação para prestar
esclarecimentos a respeito das compensações efetuadas (art. 18, caput e
§§ 2o e 5o, da Lei no 10.833/2003,).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, em que são partes as acima identificadas.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros André Luis Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que
davam provimento parcial ao recurso, para afastar o agravamento da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
2
Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VD CORRETORA DE SEGUROS LTDA
em face do Acórdão n. 109-007.772 - 1a TURMA DA DRJ09, que julgou improcedente a
impugnação da ora recorrente, mantendo o Auto de Infração de multa regulamentar de
“Compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade”, lavrada em
25/01/2021, no valor de R$ 1.379.211,16, calculada com base na aplicação do percentual de 225%
sobre o valor dos débitos indevidamente compensados no PER/DCOMP n.
42929.33355.200319.1.3.02-4368.
O Acórdão recorrido restou da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 20/03/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada correspondente a 150% do valor dos
débitos compensados indevidamente, quando resta comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Essa multa
deve ser aumentada de metade, nos casos em que o sujeito passivo
não atende, no prazo marcado, a intimação para prestar
esclarecimentos a respeito das compensações efetuadas (Lei no
10.833/2003, art. 18, caput e parágrafos 2o e 5o).
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
O requerimento de parcelamento de crédito tributário deve observar
rito específico fixado na legislação própria, cujo exame é estranho à
competência das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
3
Crédito Tributário Mantido.

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

1. Trata o processo de Auto de Infração de multa regulamentar de
“Compensação indevida efetuada em declaração apresentada com
falsidade”, lavrada em 25/01/2021, decorrente do Per/Dcomp
número 42929.33355.200319.1.3.02-4368, de crédito de saldo
negativo de IRPJ que teria apurado no 4o trimestre de 2018, e não
homologada por decisão administrativa.
2. O Auto de Infração (fls. 02/10) exige o recolhimento de R$
1.379.211,16 de multa, calculada com base na aplicação do
percentual de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do art. 18, caput e §§ 2o e 5o, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 44, caput e §§ 1o e 2o da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 74 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
3. De acordo com o Relatório Fiscal, pelo Despacho Decisório – DD,
no 9.461/2020, proferido no processo 10935.737107/2019-38,
analisou-se
a
declaração
de
compensação
42929.33355.200319.1.3.02-4368, a este processo anexa, fls. 02/17,
tendo se decidido por não homologar a compensação por ela
realizada.
4. Desta decisão o contribuinte tomou ciência por via postal aos
22/12/2020, fls. 132, tendo decorrido o prazo sem a apresentação de
Manifestação de Inconformidade, e também não pagou os débitos
decorrentes da compensação não homologada.
5. Conforme relatado no DD, o contribuinte apresentou a DCOMP
acima referida realizando a compensação de diversos débitos, no
valor total de R$ 612.982,74, com a utilização de crédito relativo a
suposto saldo negativo de IRPJ que teria apurado no 4o trimestre de
2018, pelo lucro presumido, no valor de R$ 615.000,00.
6. Tal crédito não comprovado na ECF retificadora transmitida em
12/03/2020, onde, ao contrário, apurou IRPJ a pagar no valor de R$
116.173,72, fls. 105, débito este que também confessou na DCTF, fls.
123 e que quitou por compensação, fls. 83, nem se encontrando
confirmação também na DIRF, fls. 82 para o IRRF – 1708, naquele
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
4
mesmo valor de R$ 615.000,00, informado na DCOMP, como única
parcela a dar suporte ao saldo negativo, solicitou-se ao contribuinte,
pelo Termo de Intimação Fiscal no 256/19, o correspondente
Comprovante Anual de Rendimentos, bem como a apresentação de
ECF retificadora apurando o saldo negativo utilizado na compensação.
7. Ciente do Termo de Intimação, pelo Edital Eletrônico no
006360925, em 09/03/2020, depois de uma tentativa frustrada de
ciência pela via postal, com retorno de AR indicando “não procurado
– ausente”, fls. 86/87, e decorrido o prazo dado para atendimento,
20 dias, não atendeu, mesmo que ao final do termo de intimação o
tivesse alertado sobre ser considerada inexistente o IRRF 1708 e
respectivo saldo negativo de IRPJ, além da falsa informação posta em
DCOMP.
8. Ao assim proceder, a outra conclusão não se pode chegar se não
que à de prática de fraude, tal como desde o Início já se alertava ao
contribuinte no Termo de Intimação, devendo-se, por esta razão,
aplicar a penalidade prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003,
150%, sobre o total dos débitos indevidamente compensados,
percentual este aumentado de metade, na forma da legislação, dado
que o contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação.
Da Impugnação:
9. Cientificada do auto de infração em 28/01/2021, fls. 149, a
manifestante apresentou tempestivamente a impugnação aos
01/03/2021, de fls. 153/184, acompanhada de documentos de fls.
185/240, onde resumidamente traz os seguintes argumentos:
10. Esclarece que a origem do processo sob ataque está caracterizada
nos Processos Administrativos: (i) 10935-737.107/2019-38 no qual foi
proferido o despacho decisório 9.461/2020 e o contribuinte foi
cientificado em 22/12/2020 (fls. 132); (ii) 10935-737.108/2019-82,
que supostamente estaria com trânsito em julgado na via
administrativa. No entanto, discorda da revelia decretada nesses
autos.
11. Afirma, para tanto, que de acordo com a autoridade fiscal, o
termo de Intimação Fiscal 256/2019 emitido em 26/12/2019 (fls. 84 a
85) foi remetido para a Rua Santa Catarina, 944, 2o andar, Centro,
CEP 85.801-040 Cascavel – PR, com as respectivas anotações acerca
da entrega em 21/01/2020, 23/01/2020 e 27/01/2020, sendo que o
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
5
motivo da devolução é não procurado ou ausente, o que não
corresponde à verdade eis que tem endereço e atividades regulares
12. Aduz que o Edital Eletrônico 006360925 (fls. 88) datado de
21/02/2020, com suposta data de ciência em 09/03/2020, jamais foi
recebido pela contribuinte.
13. Entretanto, que não há nenhuma comprovação de acesso pela
contribuinte, inclusive tal documento/edital não foi incluído na caixa
de mensagens do ECAC, onde a contribuinte recebe informações do
Fisco e no, caso do Edital, não foram enviados.
14. Após que, conforme preceitua o art. 23 do Decreto 70.235/1972,
a intimação do contribuinte deve ser, preferencialmente, pessoal ou
por via postal. Telegráfica ou eletrônica, sempre com prova do
recebimento. Apenas quando se mostrar infrutífero um desses meios
é que se poderá realizar a intimação através de publicação de Edital,
do contrário não haveria consonância com os princípios do
contraditório e da ampla defesa que buscam assegurar a efetiva
ciência do contribuinte acerca dos atos do processo administrativo,
deixando apenas como última hipótese a intimação ficta operada por
meio do Edital.
15. Nesse sentido que a notificação por edital somente se justificaria
se fossem esgotadas todas as possibilidades e tentativas de
notificação pessoal, ou seja, quando encontrar-se o sujeito passivo
em local incerto e não sabido, o que não é o seu caso, que tem
endereço e atividades regulares conforme constante nos seus
cadastros.
16. Denota, portanto, que a expedição dos Edital Eletrônico
006360925 se deu de forma irregular, pois como já mencionado tem
endereço e atividades regulares, portanto, o edital é considerado
nulo de pleno direito. Traz jurisprudências administrativas.
17. Afirma que é fato verdadeiro que a contribuinte não apresentou
manifestação e inconformidade e nem impugnação face ao despacho
decisório 9461/2020 de fls. 126/132, o que deveria ter ocorrido em
até 30 dia contados após o recebimento em 22/12/2020. Contudo, há
que se observar que não houve a intimação nos termos da legislação
em vigor, isto é, afirma que a citação por edital não pode ser tida
como válida, pois simplesmente foi emitida e contados 15 dias
entendido que o contribuinte tenha sido citado.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
6
18. Aduz, sob outro aspecto que após que apesar das tentativas
realizadas para pagamento e/ou parcelamento dos débitos devidos
desde o mês de dezembro de 2020 não houve essa possibilidade,
tendo em vista que o sistema interno da Receita Federal não permitiu
ao contribuinte pagar os tributos que entendia serem devidos. Traz
telas.
19. As tentativas visavam o parcelamento dos tributos, contudo nem
o parcelamento e nem o pagamento foram possibilitados pela RFB
através de seu sistema, com isso a contribuinte efetuou o
parcelamento de forma manual (do qual espera-se homologação) e
conseqüente recolhimento, parcela 001 de 060, dos tributos em
26/02/2021. Traz lista.
20. Ante ao fato de que não houve intimação regular e por isso não
havia condições da contribuinte manifestar-se é imperioso que os
processos sejam extintos por comprovação dos parcelamentos e
conseqüentemente ocorrer a cessação de todos os efeitos deles
decorrentes, com base na Lei 9.430/1996, art. 74, § 7o
21. Assim, como a compensação não se operou, não foi devidamente
intimada, e, portanto, com base em justificativa legal apresenta os
respectivos parcelamentos, no prazo legal de 30 (trinta) dias da
ciência efetiva, para que surta os efeitos legais e consequente
extinção dos processos administrativos com os seus efeitos,
requerendo que a RFB realize de ofício a adequação dos
parcelamentos para fins de baixa no sistema dos débitos.
22. Aduz restar comprovado que não houve a sonegação, tampouco
o intuito do contribuinte em fraudar o fisco, haja vista que foram
efetuados os pagamentos parcelados dos tributos devidos, bem
como a contribuinte não foi devidamente cientificada da não
homologação e por isso não atendeu e respondeu a solicitação fiscal.
23. E, que manter o Auto de Infração atacado significa validar a
existência do bis in idem, sendo esta a situação onde o mesmo fato
jurídico é tributado mais de uma vez pela mesma pessoa política. O
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda tem mantido,
felizmente, a presunção de boa-fé e de inocência dos contribuintes
no julgamento de casos em que a fiscalização impõe sanções
qualificadas. Traz jurisprudências.
24. Afirma ser a multa confiscatória. Cita doutrina e jurisprudências.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
7
25. Quanto aos pedidos requer: (I) seja declarada NULA a intimação
por edital eletrônico nos processos 10935-737.107/2019-38 e 10935-
737.108/2019-82, face ao descumprimento do previsto no art. 73 da
IN RFB 1.717/2017; pela revisão da decisão administrativa do
presente processo por trata-se de legalidade e de mérito nos termos
do art. 56, § 1o da Lei 9.784/1999. (II)que sejam todos os processos
extintos, por ausência de interesse, ante ao parcelamento efetuado
pela contribuinte; (III). Seja deferido o parcelamento realizado de
forma manual em vista de que os débitos parcelados não constam no
sistema da RFB.
26. Não sendo reconhecido a preliminar, (IV) deve ser entendida
como tempestiva apresente impugnação, incluindo nos efeitos
suspensivos, com a aceitação integral dos documentos e informações
prestadas. (V) Pela caracterização da denúncia espontânea e sua
aplicabilidade, nos termos da legislação em vigor, em vista do não
recebimento da intimação para atendimento do Termo de Intimações
Fiscais. (VI) Pela suspensão de todos os efeitos processuais até
julgamento administrativo dos processos, seja em relação a eventual
cobrança ou responsabilidades nos processos 10980- 720.782/2021-
05 e 10935-720.804/2021-74. (VII) Alternativamente, caso não seja o
entendimento
pela
extinção
total
dos
processos
10935-
737.107/2019-38 e 10935-737.108/2019-82 que seja reduzida a
multa punitiva de 225% para 50% nos termos do § 15, art. 74 da Lei
9.430/1996 sobre o valor do crédito objeto da compensação não
homologado, tendo em vista que a contribuinte efetuou os
parcelamentos
antes
de
intimação
válida.
(VIII)
Pela
descaracterização da tipificação penal de qualquer apontamento da
fiscalização quanto a existência de conduta ilícita do Contribuinte,
ante ao fato de que os débitos foram integralmente parcelados com
os respectivos acréscimos antes da intimação válida, com a extinção
do processo de representação fiscal para fins penais 10935-
720.804/2021-74.
27. É o relatório.

Intimada do acórdão de impugnação em 13/04/2022, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 259, a autuada ofertou recurso voluntário em 13/05/22 (Termo de Solicitação
de Juntada constante na fl. 262).
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
8
Em suas razões recursais, a autuada reitera tudo quanto constou de sua
impugnação, inclusive quanto ao rol de pedidos, ipsis litteris.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
O cerne do presente recurso dispensa maiores digressões, por duas razões
principais: a) porque apenas reitera o recorrente, ipsis litteris, as alegações e pedidos que fez em
sua manifestação de inconformidade, todos devidamente enfrentados e adequadamente
rechaçados pela DRJ, e b) porque os fatos reconhecidos como fraudulentos e a ausência de
atendimento do contribuinte às intimações ensejaram a não homologação no PER/DCOMP
controlado no processo n. 10935.33355.200319.1.3.02-4368, não foram impugnados pelo
contribuinte, havendo decorrido o prazo do despacho decisório sem insurgência qualquer
insurgência.
Desse modo, entendendo suficiente ao enfrentamento do caso o que consta na
fundamentação do Acórdão de Impugnação, a par do previsto no art. 114, § 12, do RICARF, adoto
tais fundamentos como razões de decidir:

Dos fatos: Da multa aplicada.
30. Trata o processo de Auto de Infração de multa regulamentar de
“Compensação indevida efetuada em declaração apresentada com
falsidade”,
decorrente
do
Per/Dcomp
número
42929.33355.200319.1.3.02-4368, de crédito de saldo negativo de
IRPJ do 4o trimestre de 2018.
31. O Auto de Infração (fls. 02/10) exige o recolhimento de R$
1.379.211,16 de multa, calculada com base na aplicação do
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
9
percentual de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, conforme quadro a seguir:

32. Os motivos da aplicação da penalidade em tal montante foram: (i)
a constatação de que as compensações foram efetuadas mediante
declarações falsas; (ii) o fato de o contribuinte não ter atendido às
intimações para apresentação de esclarecimentos.
33. Os fundamentos legais para a aplicação da multa nos termos são
os disciplinados pelo art. 18, caput e §§ 2o e 5o, da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, no art. 44, caput e §§ 1o e 2o da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 74 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017:

Lei no 10.833, de 2003 (com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 e agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o
deste artigo.
Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007):
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
10
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts.
11 a 13 da lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei.

34. Como se vê, o primeiro pressuposto para aplicação da multa em
comento é a não homologação das compensações. No presente caso,
a não homologação se deu por meio do Despacho Decisório no
9.461/2020, proferido no processo no 10935.737107/2019-38.
35. E, conforme bem consta do Relatório Fiscal, desta decisão o
contribuinte tomou ciência, por via postal, em 22/12/2020 (fl. 132),
tela abaixo colacionada, e decorrido o prazo para apresentação da
Manifestação de Inconformidade, não a apresentou, e também não
pagou os débitos por cuja compensação não homologada se decidiu,
controlados no processo 10935.737108/2019-82.
36. A decisão, portanto, encontra-se com trânsito em julgado na via
administrativa, deixando-se por decorrência de se analisar as
questões preliminares e de mérito, trazida pela defesa, pertinentes a
não homologação da compensação declarada.
37. Resta apenas verificar se foram efetuadas mediante declaração
apresentada com falsidade – segundo pressuposto para aplicação da
multa isolada prevista no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
38. O contexto que se apresentou à autoridade fiscal durante o
procedimento de auditoria apontava inequivocamente para a
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
11
conclusão de que a empresa realizou compensação utilizando
créditos inexistentes. Primeiro, porque não era possível identificar,
nas informações prestadas pelo contribuinte na ECF retificadora
transmitida, qual seria a origem do direito creditório informado nas
declarações de compensação. E também porque o contribuinte não
atendeu as intimações efetuadas com o intuito de esclarecer a
origem daqueles supostos créditos.
39. Agora, depois da não homologação das compensações e da
aplicação da multa de ofício isolada, a impugnante procurou justificar
o não atendimento das intimações e trazer elementos para tentar
esclarecer e comprovar a origem dos créditos utilizados nas
declarações de compensação.
40. Abaixo, transcreve-se em parte o relatório fiscal, que detalha tais
fatos:
2. Conforme relatado no citado Despacho Decisório de análise
da compensação (fls. 125 a 131), o contribuinte apresentou a
DCOMP acima referida, por ela realizando a compensação de
diversos débitos, no valor total de R$ 612.982,74, com a
utilização de crédito relativo a suposto saldo negativo de IRPJ
que teria apurado, no 4t5trim/2D18, pelo lucro presumido, no
valor de R$ 615.000,00.
2.1 - Tal crédito, não comprovado na ECF retificadora
transmitida em 12/03/20, onde, ao contrário, apurou IRPJ a
pagar, no valor de R$ 116.173,72 (fl. 105), débito este que
também confessou na DCTF (fl. 123), e que quitou, por
compensação (fl. 83); nem se encontrando confirmação,
também, na DIRF (fls. 49 a 82), para o IRRF-1708, naquele
mesmo valor de R$ 615.000,00, informado na DCOMP (fl. 5)
oomo única parcela a dar suporte ao saldo negativo, solicitou-
se ao contribuinte, pelo Termo de Intimação Fiscal n° 256/19
(fls. 84 a 85), o correspondente Comprovante Anual de
Rendimentos (art 988 do Decreto n° 9-580/2018), bem como,
sendo o caso, a apresentação de ECF retificadora apurando o
saldo negativo utilizado na compensação.
2.2- Ciente do Termo de Intimação, pelo Edital Eletrônico n°
06360925, em 09/03/20 (fl. 88), depois de uma tentativa
frustrada de ciência pela via postal, com retorno do AR
indicando "não procurado - ausente" (fls. 86 a 87), e decorrido
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
12
o prazo dado para atendimento (20 dias), não atendeu,
mesmo que ao final do Termo de Intimação assim se tivesse
condicionado para o caso de não atendimento: A falta de
atendimento à presente, no prazo dado, implica considerar-se:
inexistente o TRRF-l708 acima referido e respectivo saldo
negativo do IRPJ; falsa a informação posta na DCOMP, em
relação ao referido IRRF-3476 e respectivo saldo negativo
TRPJ.
2.3Proferido, então, o Despacho Decisório, e dele ciente,
também não o contestou, como acima se referiu (subitem 1.2),
mesmo que nele se tenha referido o seguinte (fls. 129 e 130):
6. De tudo o que acima se relatou, não há outra
conclusão a tirar senão a ãe que o crédito utilizado na
compensação, efetivamente, não existe. Trata-se de
ato com evidente intuito de fraude. (...) Conclusão
Assim, provada a inexistência do crédito, produto que é
de evidente fraude, ...
2.3.1 - Mas não foi só. Nele se referiu também que (subitem
5.4),
Caso o contribuinte efetivamente fosse beneficiário do
IRRF-1708 (IR sobre Remuneração
de Serviços
Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica), utilizado
na composição do saldo negativo, no valor de R$
615.000,00, significaria isto que, então, teria auferido
uma receita correspondente, de nada menos que R$
41.000.000,00, (art. 714 do Decreto no 9.580/2018),
cujo oferecimento à tributação teria que ter feito (art.
899 do Decreto n° 9.580/2018}. Mas o contribuinte,
para aquele 4o trimestre de 2018, ofereceu receita à
tributação de apenas RS 1.836.654,55, conforme se
pode comprovar no Registro PQ30/P20Q, códigos 1 a
8, da TCCF, fls. 99).
2.3.2 — Mais se disse (item 8): que, no presente caso, o saldo
negativo utilizado na compensação não só não existe, como,
para além disso, note-se a incongruência, compensou, com
ele, o débito de IRPJ apurado no PA em que teria apurado o
saldo negativo, qual seja, IRPJ-2089, PA 4otrim/2018, no valor
de R$ 116.173,72 (fis. 105, 133 e IA).
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
13
41. Por tudo o que acima se viu, não resta dúvida, que o contribuinte
forjou um crédito, pois não o havia apurado onde devia, na ECF, nem
o comprovou, como solicitado, pois também não apresentou o
Comprovante Anual de Rendimentos relativo ao IRRF-1708 que lhe
daria origem. E, ciente do Despacho Decisório onde se decidiu por não
homologar a compensação, e, mais do que isso, considerando-a
fraudulenta, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis, o prazo
para apresentação de todas as suas justificativas e esclarecimentos
aqui trazidos, os quais deveriam ser analisados dentro do prazo de
manifestação da inconformidade, como a própria impugnante
esclarece:
“...é fato verdadeiro que a contribuinte não apresentou
manifestação e inconformidade e nem impugnação face ao
despacho decisório 9461/2020 de fls. 126/132, o que deveria
ter ocorrido em até 30 dia contados após o recebimento em
22/12/2020”.
42. Cumpre-se citar que o acórdão de não homologação da
compensação, é considerado assim um ato administrativo com efeito
de coisa julgada, portanto perfeito e acabado.
43. Nesse contexto, deve ser mantida a conclusão da autoridade
fiscal no sentido de que restou caracterizada a realização de
compensação mediante apresentação de declaração falsa. E agravada
pela falta de esclarecimentos. Por consequência, deve ser mantida a
aplicação da multa prevista no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
aumentada em metade, nos termos do § 2o, I, do art. 44 da Lei no
9.430/96, diante da ausência de esclarecimento quanto as
intimações.
44. Quanto à alegação de que a multa aplicada caracteriza ofensa aos
princípios constitucionais do confisco, cabe esclarecer que esse tipo
de argumento não tem como prosperar no presente processo, pois as
autoridades fiscais, inclusive em sede de julgamento administrativo,
são estritamente vinculadas ao disposto na legislação, não lhes
cabendo a análise da constitucionalidade, conforme disposto no
artigo 26-A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
14
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: a) dispensa
legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
45. Diante do exposto até o momento, fica claro que a multa de
225% sobre o valor dos débitos compensados indevidamente pelo
sujeito passivo foi corretamente aplicada e deve ser mantida em sua
integralidade.

Oportunamente, acrescento que a gravidade dos fatos, no caso, revela que a
aplicação de multa ocorreu não somente pela somente não homologação de PER/DCOMP –
hipótese em que se entenderia pela impossibilidade de aplicação da multa isolada –, mas diante
de um cenário de inúmeros atos dolosos para supressão dos tributos, entre os quais pedidos de
compensação de valores inexistentes, alguns sequer constantes de escrita do contribuinte, outros
escriturados mediante fraudes contábeis.
O recorrente, desta feita, pretende o afastamento da penalidade por meio de
arrazoado descontextualizado por completo de tudo quanto consta do Relatório Fiscal e que foi
devidamente trazido à evidência no julgamento recorrido.
Por fim, quanto à petição atravessa na fl. 297-313, após o protocolo recursal, pode-
se denotar, até mesmo, possível intento de conduzir a erro estes julgadores, com a alegação de
suposta conexão com processos que sequer pendem de julgamento, mas dizem respeito à créditos
já definitivamente constituídos; de igual modo, as alegações relativas ao suposto “parcelamento”
não hão de implicar em nada no rumo deste julgamento, dada a lucidez que aflora a esses
julgadores por tudo quanto robustece a autuação, denunciante de que o petitório, desapartado do
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.654 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720782/2021-05
15
dever de colaboração das partes com o processo, vem em ameaça à adequada condução do
processo e da consecução de seu julgamento meritório, devendo ser rechaçadas tentativas
tumultuárias.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 328
DF CARF MF
Original